Tribunal: STF
Processo: AI 85976
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
1. E DA COMPETÊNCIA DO ESTADO INSTITUIR IMPOSTO DE TRANSMISSAO SOBRE
BENS IMÓVEIS, AINDA QUE ELA RESULTE DA SUCESSÃO ABERTA NO
ESTRANGEIRO - (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART-23, I E PARAGRAFO 2.).
2. A DECISÃO RECORRIDA, LIMITANDO-SE A APLICAR DIREITO LOCAL, E
INSUSCETIVEL DE SERVIR DE FUNDAMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULA N. 280).